Tribunal: STF
Processo: ARE 1258942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de segundo agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão:



    “Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar n. 116/2003), bem como e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a atividade desempenhada pela recorrida não está sujeita ao IPI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    ‘A reanálise de tudo o que nos autos impõe o improvimento do agravo interno, pois a atividade desempenhada pela autora - produção de artes gráficas em embalagens metálicas de produtos de acordo com o logotipo-propaganda da empresa contratante - não está sujeita ao IPI, mas apenas ao ISS.



    (…)



    ‘(...)



    A quaestio juris trazida a juízo reside em saber se a atividade exercida pela autora - produção de artes gráficas em embalagens metálicas de produtos, de acordo com o logotipo-propaganda da empresa contratante - consiste em industrialização de produtos (hipótese em que haveria de sujeitar-se à tributação pelo Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI) ou se, diferentemente, consiste em prestação de serviços (devendo sujeitar-se, assim, à tributação pelo Imposto sobre Serviços - ISS).



    Em primeiro lugar, cumpre assinalar, por relevante, que, realizada perícia sobre as atividades desenvolvidas pela empresa autora, não há nos autos controvérsia sobre a efetiva natureza dessas atividades, recaindo a disputa sobre a sua qualificação jurídico-tributária.



    Com efeito, afirmou a Sra. Perita Judicial que a empresa autora "presta serviços sobre encomenda e para uso privativo do encomendante, gravando em folhas de flandes o logotipo e marcas das mercadorias que serão embaladas nas mesmas" (fl. 194, sic).



    Presente esse cenário fático, emerge com clareza que a atividade preponderante da empresa autora consiste em prestação de serviços de composição gráfica, personalizada e sob encomenda (a gravação de logotipos e marcas em embalagens metálicas), com fornecimento de mercadorias (as embalagens em si).



    Posta a questão nestes termos, a causa não reclama maiores digressões jurídicas, à vista da orientação jurisprudencial consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça na matéria, estampada no enunciado sumular nº 156, segundo o qual "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas, ao ISS".



    Esse é o entendimento também do E. Tribunal Regional Federal desta 3ª Região, como se vê de expressivo julgado da lavra do eminente Desembargador Federal MAIRAN MAIA, que cuidava de caso em tudo semelhante ao presente:



    ‘A autora, empresa Metalúrgica Giorgi S/A, que teve encerradas suas atividades, tinha como atividade principal a produção de embalagens metálicas (latas) personalizadas com impressão da logomarca e especificações do cliente, cuja finalidade consiste na prestação de serviços de composição gráfica.



    A perícia realizada concluiu que a finalidade da empresa consistia na confecção de peças para atender às necessidades de seus clientes (fls. 109), tanto que, havendo cancelamento de pedido, o material não podia ser repassado ou vendido a outro cliente.



    Nesse contexto, a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita, apenas ao ISS. Com efeito, o art. 1, 2, da Lei Complementar n. 116/2003 e anexo determinam que os serviços de composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia não estão sujeitos à incidência de IPI e ICMS.



    Nesse contexto, prepondera o serviço gráfico sobre a industrialização, sendo de rigor a incidência do enunciado da Súmula n.º 156, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:



    A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas ao ISS" (TRF3, Apelação Cível nº 0046929-76.1998.403.6100/SP, Sexta Turma, Rel. Des. Federal MAIRAN MAIA, e-DJF3 19/07/2012).



    A atividade da empresa autora, nesse passo, sujeita-se à tributação exclusiva pelo ISS, sendo absolutamente imprópria a incidência do IPI na espécie.



    Fixadas tais premissas, impõe-se o reconhecimento da insubsistência da autuação da empresa autora pelo não recolhimento do IPI, sendo de rigor a anulação do crédito tributário veiculado pela execução fiscal nº 1.765/99 (materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 80.3.98.001028-00 - fls. 37/71)’. (eDOC 2, p. 147-148)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 3)



    No agravo regimental, sustenta-se que a questão dos autos refere-se à suposta inconstitucionalidade da incidência do IPI sobre o produto industrializado que resulta da atividade de industrialização por encomenda, ao fundamento de que há, nesse caso, apenas incidência do ISS. 



    Alega-se similitude com o tema 816, no âmbito da repercussão geral, em que a controvérsia envolve a disputa entre ICMS e ISS sobre as mesmas operações de industrialização por encomenda em discussão neste processo. 



    Argumenta-se, assim, a necessidade de reconhecimento da repercussão geral da questão dos autos, para evitar possíveis incongruências quanto ao fato de o IPI não poder incidir por suposta incompatibilidade com a incidência do ICMS ou do ISSQN.



    Aduz-se a constitucionalidade da incidência do IPI sobre produtos industrializados, fabricados sob encomenda. Afirma-se que se trata de uma atividade mista que envolve a prestação de um serviço, a saída de um produto industrializado e, ao mesmo tempo, o fornecimento de uma mercadoria.



    Assevera-se a existência de um impedimento constitucional e legal para a incidência concomitante do ISSQN e do ICMS, mas que não há norma que afaste a incidência do IPI. 



    Alega-se que o Tribunal a quo violou diretamente a competência da União para tributar produtos industrializados.



    Sustenta-se que, na industrialização por encomenda, o IPI e o ISSQN não incidem sobre o mesmo fato, uma vez que o primeiro é devido em razão da saída de um produto industrializado, e o segundo em virtude da prestação de um serviço que pode, ou não, ter resultado na fabricação de um produto. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 15).



    É o relatório. 



    De fato, o assunto discutido nos presentes autos guarda estreita relação com a controvérsia travada nos autos do RE-RG 882461, Tema 816 da sistemática da repercussão geral, em que se discute a “Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria”. Isso porque, no referido processo, foi incluída também a discussão a respeito da possibilidade de incidência do IPI nas situações lá abrangidas, o que é exatamente o caso dos presentes autos.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 3), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 12) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente